Tribunal: STF
Processo: RE 591604
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido.
   Aplicação das súmulas 282 e 356. Não se admite recurso
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
   constitucional invocada.